Tribunal: TJDFT
Processo: 0705230-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0705230-78.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA AGRAVADO: CONSTRUTORA FR ALVORADA LTDA - ME, FRANCISCO PEREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA, contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 79279493) que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial, processo no 0019015-58.2015.8.07.0001, movido em desfavor da CONSTRUTORA FR ALVORADA LTDA – ME e de FRANCISCO PEREIRA DA SILVA, indeferiu o pedido de renovação da pesquisa de ativos via SISBAJUD. Em suas razões recursais (ID 23423267), o agravante narra que, no curso do processo de execução de título extrajudicial foram realizadas diversas pesquisas no intuito de localizar bens passíveis de penhora, mas sem êxito, por isso, necessário repetir a pesquisa ao atual sistema SISBAJUD, uma vez que a última pesquisa desta natureza foi realizada há mais de quatro anos. Sustenta a tese de que “... a pesquisa SISBAJUD, vindicada nos autos pela credora, em nada se confunde com a busca pelo sistema BACENJUD, tendo em vista que o atual sistema (SISBAJUD) constitui uma nova ferramenta de pesquisa, mais inovadora e eficaz que o sistema BACENJUD, com a inclusão de novas e importantes funcionalidades, o que poderá viabilizar o sucesso da execução.” Ao final pugna “Liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar ao Juízo a quo a imediata realização de pesquisa através do sistema SISBAJUD, com o fito de localizar ativos financeiros dos Agravados”. No mérito requer o provimento do recurso e consequente confirmação da liminar. É o que basta para a análise do pedido de efeito suspensivo. DECIDO. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do recurso. No momento, a análise a ser feita se limita a examinar o pedido antecipação dos efeitos da tutela recursal. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que indeferiu renovação da pesquisa de ativos via sistema SISBAJUD. Convém destacar que não existe disposição normativa que imponha critério temporal objetivo entre uma diligência e a outra, ou mesmo limitação em relação à quantidade de requerimentos a serem realizados, devendo ser observado o caso concreto, a viabilidade de se proceder a novas tentativas de penhora via sistema SISBAJUD, objetivando conferir efetividade à prestação jurisdicional. Com efeito, ressalto que esta Corte tem entendido que a reiteração do pedido de diligências, como pesquisa ao sistema SISBAJUD, deve ser analisada diante do caso concreto, atendendo ao critério da razoabilidade e a possibilidade de ter ocorrido alteração na situação econômica da parte devedora. Neste sentido, confiram-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. LOCALIZAÇÃO DE BENS. PESQUISA VIA SISBAJUD. RENOVAÇÃO DE DILIGÊNCIAS. MEDIDA RAZOÁVEL. LAPSO TEMPORAL ADEQUADO. É possível a reiteração do pedido de pesquisa de bens por meio de sistema informatizado, ante os resultados anteriores infrutíferos, desde que observado o princípio da razoabilidade e demonstrado que houve lapso de tempo considerável entre as diligências.” (Acórdão 1303954, 07335931220208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no PJe: 18/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) “ AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE ATIVOS. BACENJUD. REITERAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. I - Conforme entendimento prevalecente no Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de instrumento destinado a promover a satisfação da pretensão creditória do exequente, não há limitação legal ao uso do Bacenjud a uma única vez. Sendo razoável a renovação da diligência, o que será examinado caso a caso, cabe ao magistrado deferi-la. II - Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 1265515, 07124887620208070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2020, publicado no PJe: 29/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (Destaque nosso) “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE 2018. RENOVAÇÃO DE PESQUISA AO SISTEMA BACENJUD APÓS QUASE 2 (DOIS) ANOS DA ÚLTIMA. POSSIBILIDADE. ART. 921 §3o CPC. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA COM AS NORMAS FUNDAMENTAIS DO PROCESSO CIVIL. ARTIGOS 4o E 6o, CPC. BUSCA PELA EFETIVA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO EM PRAZO RAZOÁVEL. DIVERSAS DILIGÊNCIAS SEM ÊXITO E OUTRAS INDEFERIDAS. RAZOABILIDADE. DILIGÊNCIAS PARA RECEBIMENTO DE SEU CRÉDITO, BUSCANDO LOCALIZAR BENS PENHORÁVEIS. DIREITO DE AÇÃO/BUSCA PELA SOLUÇÃO INTEGRAL DO MÉRITO, INCLUÍDA A ATIVIDADE SATISFATIVA. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PRÁTICA DE ATO EM TESE ÚTIL À DEFESA DO DIREITO À ATIVIDADE SATISFATIVA. INCIDÊNCIA DOS ARTIGOS 4o, 6o, 789, 797 E 854, DO CPC C/C. ART. 5o LV E LXXVIII CF/88. PRECEDENTES DO STJ E TJDFT. RECURSO PROVIDO. 1. Todos os sujeitos do processo devem colaborar/cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (art. 6o do CPC). O direito do credor, já reconhecido por decisão judicial, merece proteção no Processo Civil conforme norma expressa sinalizando que o devedor responde com todos os seus bens, presentes e futuros, para o cumprimento de suas obrigações (art. 789, CPC). 2. O cumprimento de sentença é voltado à efetiva satisfação do crédito do exequente, já reconhecido por decisão judicial, na forma dos artigos 4o e 6a c/c 789, do CPC. O artigo 921 §3o, do CPC, dispõe que o desarquivamento dos autos do processo de execução ocorrerá caso sejam encontrados bens penhoráveis. Um dos meios possibilitados ao credor para que encontre bens do devedor é justamente a pesquisa a sistemas como o BACENJUD, INFOJUD e o RENAJUD. 3. O que se pretendeu, após anos e diligências infrutíferas foi, justamente, tornar efetiva a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa, e que deveria sê-lo em prazo razoável, observando-se o Princípio da Cooperação. 4. Não existe disposição normativa que imponha critério temporal objetivo entre uma diligência e outra, ou mesmo limitação em relação à quantidade de requerimentos a serem formalizados, merecendo ser levada em conta, no caso concreto, a viabilidade de proceder a novas tentativas de penhora com o objetivo de conferir efetividade à prestação jurisdicional. Recurso provido. Decisão reformada. (Acórdão 1254656, 07093925320208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no PJe: 16/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (Destaque nosso) Do apurado, observa-se, prima oculi, em um juízo de cognição superficial, que já se passaram quatro anos deste a última pesquisa de ativos do devedor, inclusive, neste interregno, entrou em operação um sistema mais atual, SISBAJUD, o qual promete ser mais eficiência no seu desiderato. Portanto, em tese, razoável e proporcional a renovação da diligência. Ademais, infere-se do requerimento recursal justamente a busca por efetiva solução integral do mérito, na qual está incluída a atividade satisfativa, e que precisa ser realizada em prazo razoável, observando-se o princípio da razoável duração do processo e da cooperação (artigos 4o e 6o do CPC). Desse modo, desde logo pedindo vênias ao d. Juízo a quo, mas, à luz dos fatos e documentos trazidos a exame, considerando-se a busca pela efetiva satisfação do crédito reconhecido por decisão judicial, em atenção aos artigos 4o e 6o, do CPC, normas fundamentais do Processo Civil, em sede de cognição sumária, entendo demonstrada a probabilidade do direito vindicado, bem como elevada a probabilidade de provimento do recurso. Com relação ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, isso revela-se intuitivo, uma vez que a ausência de localização de bens do devedor impõe o arquivamento do processo executivo. Desse modo, nessa fase de cognição sumária, verifico atendidos os requisitos legais do art. 300, do CPC, com fulcro nos artigos 4o, 6o, ambos do CPC, e prestigiada a jurisprudência recente da Turma, entendo por deferir a liminar. Isso posto, DEFIRO A LIMINAR, para determinar que seja realizada a consulta pleiteada via sistema SISBAJUD. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intimem-se os agravados, para que, querendo, respondam o recurso no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 22 de fevereiro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator